Tribunal: TJSP
Processo: 1000548-79.2016.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – LESÃO NA MÃO ESQUERDA – Constatado pericialmente ser o obreiro portador de lesão na mão esquerda, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, e evidenciada sua relação com o

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – LESÃO NA MÃO ESQUERDA – Constatado pericialmente ser o obreiro portador de lesão na mão esquerda, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, e evidenciada sua relação com o acidente de trabalho, é devido o auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. – Auxílio-acidente devido desde o dia seguinte ao da primeira alta médica (12.09.2014).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

JUROS DE MORA – Juros moratórios incidentes a partir da citação (20.04.2016), conforme índice previsto na Lei no 11.960/09.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Sentença de procedência mantida – Recurso voluntário autárquico desprovido, apelação do obreiro parcialmente provida (alteração da D.I.B.) e parcialmente prejudicada (honorária) e reexame necessário desprovido, com observação (honorários advocatícios).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562784
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000548-79.2016.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é apelante/apelado
AGUINALDO DOMICIANO BORGES, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento à apelação do obreiro e negaram provimento aos recursos, voluntário
autárquico e de ofício, com observação, prejudicado, em parte, o recurso do autor.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000548-79.2016.8.26.0185 -Voto no 19800
2
VOTO (D) No: 19.800
APELAÇÃO No: 1000548-79.2016.8.26.0185
COMARCA: ESTRELA D'OESTE
RECORRENTES:
AGUINALDO
DOMICIANO
BORGES,
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S. E JUÍZO “EX OFFICIO”.
RECORRIDOS: AGUINALDO DOMICIANO BORGES, INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. MATEUS LUCATTO DE CAMPOS
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES E
REEXAME NECESSÁRIO PROVA PERICIAL REPETIDA
POR
DETERMINAÇÃO
DESTA
CÂMARA
EM
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA

LESÃO NA MÃO ESQUERDA Constatado pericialmente
ser o obreiro portador de lesão na mão esquerda, reduzindo
parcial e permanentemente sua capacidade laboral, e
evidenciada sua relação com o acidente de trabalho, é devido o
auxílio-acidente Procedência mantida.
D.I.B. Auxílio-acidente devido desde o dia seguinte ao da
primeira alta médica (12.09.2014).
CORREÇÃO
MONETÁRIA

Incidência
dos
índices
pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do
S.T.F. e 905 do S.T.J..
JUROS DE MORA Juros moratórios incidentes a partir da
citação (20.04.2016), conforme índice previsto na Lei no
11.960/09.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do
N.C.P.C. Ausência de valor líquido Arbitramento na fase
executiva.
Sentença de procedência mantida
Recurso voluntário
autárquico desprovido, apelação do obreiro parcialmente
provida (alteração da D.I.B.) e parcialmente prejudicada
(honorária) e reexame necessário desprovido, com observação
(honorários advocatícios).
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000548-79.2016.8.26.0185 -Voto no 19800
3
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelações interpostas por ambas as
partes em face da r. sentença de fls. 310/214, cujo relatório é adotado, que julgou
procedente a ação, condenando a autarquia ao pagamento de:
a) auxílio-acidente a partir da data em que realizada a perícia;
b) parcelas vencidas com juros moratórios conforme a poupança e
correção monetária pelo IPCA-E;
c) honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até
a sentença.
Não remeteu os autos para reexame necessário.
Inconformado, o autor apelou (fls. 319/330) sustentando que estaria
totalmente incapacitado para o trabalho de modo que faria jus à aposentadoria por
invalidez. Subsidiariamente, postulou a alteração da D.I.B. para a primeira alta médica e a
majoração da honorária para 20% sobre o valor total da condenação.
A autarquia, por sua vez (fls. 340/350), aduziu que inexistiria
incapacidade para o labor, sendo indevido o benefício. Subsidiariamente, postulou a
correção dos atrasados pela T.R.
Os recursos foram recebidos, mas só o autor apresentou contrarrazões
(fls. 355/364).
Ante a insuficiência do primeiro laudo, o julgamento foi convertido em
diligência para realização de nova perícia (fls. 376/381).
Foram juntados os informes previdenciários (fls. 389/450) e o novo laudo
pericial (fls. 436/467).
Intimadas as partes, apenas o obreiro manifestou-se (fls. 474/482).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000548-79.2016.8.26.0185 -Voto no 19800
4
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, reputa-se interposto o reexame necessário.
Com efeito, por força do artigo 496, I, e § 3o, do C.P.C., é de rigor o
reexame sempre que proferida, como in casu, sentença ilíquida contra a União, os Estados,
o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
público.
Aliás, a Súmula 490 do C. S.T.J., editada na vigência do Código de
Processo Civil de 1973 firmou o posicionamento de que “a dispensa de reexame
necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60
salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
Mencionada súmula se aplica ao caso concreto, eis que o entendimento
nela contido também se amolda aos casos de reexame necessário de sentenças ilíquidas
previstas na legislação processual atual.
Assim, passa-se à análise do reexame necessário em conjunto com os
recursos, do obreiro e voluntário autárquico, eis que meritoriamente engastados.
2.1) Da desnecessidade de complementação da perícia realizada em
segundo grau
Inicialmente, cumpre afastar o pedido de repetição da prova pericial
realizada em segundo grau (fls. 474/482).
Isso porque, intempestivo pleito de substituição do vistor (fls. 481), eis
que formulado apenas após a juntada do laudo pericial (fls. 463/467), sendo que eventual
alegação de impedimento ou suspeição deveria ter sido apresentada no prazo de 15 dias a
contar da nomeação (art. 465, § 1o, do C.P.C.).
Mas ainda que possível a análise de sua alegação, o que se admite apenas
por amor ao argumento, melhor sorte não assistiria ao obreiro, pois não se está diante de
nenhuma das hipóteses do artigo 468 do C.P.C., mormente porque o vistor é qualificado
para o trabalho, não tendo o obreiro juntado qualquer elemento em sentido contrário.
Não bastasse, a perícia realizada mostra-se suficiente ao adequado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000548-79.2016.8.26.0185 -Voto no 19800
5
julgamento da lide, vez que o expert respaldou-se em exames clínico e complementar para
a elaboração de seu trabalho técnico, enfrentando com precisão todas as questões que lhe
foram submetidas, oferecendo destarte para o julgador os elementos técnicos necessários à
formação de sua convicção.
O mero inconformismo com o resultado final do laudo pericial não é
capaz de ensejar a realização de nova prova médica, se aquela produzida está bem
fundamentada, desmerecendo complementação ou repetição, o que só oneraria os encargos
da lide, desnecessariamente.
Destaque-se não ser atribuição do perito oficial corroborar a tese de
qualquer das partes, mas sim formular parecer técnico, imparcial, fundamentado e coerente,
para auxiliar o Juízo na formação de sua convicção. Nesses termos, o vistor desincumbiu-
se de seu múnus.
Mas não é só.
O obreiro não se interessou em participar da produção da prova pericial,
pois sequer nomeou assistente técnico e, consequentemente, não ofereceu parecer
divergente para impugnar eficazmente a prova técnica.
Assim, aguardou o resultado desfavorável da perícia para passar a se
interessar por ela, mas, sem mais poder fazer, limitando-se a apresentar críticas desprovidas
de embasamento científico e formular, intempestivamente, quesitos complementares (fls.
481/482).
Com efeito, eles foram formulados apenas após a juntada do laudo
pericial aos autos, ao arrepio do quanto preleciona o artigo 469 do Código de Processo
Civil.
A propósito, os ensinamentos de Theotonio Negrão:
“Art. 469: 1. Só se admitem quesitos suplementares antes da
apresentação do laudo (STJ-4a T., REsp 110.784-SP, rel. Min. César
Rocha, j. 5.8.97, DJU 13.10.97; RT 471/136, 618/152, RJTJESP
112/370, JTA 94/32). (NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto
F.; BONDIOLI, Luis Guilherme A.; e FONSECA, João Francisco N. da.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000548-79.2016.8.26.0185 -Voto no 19800
6
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 47a ed.
atual. e reform., 2016, São Paulo, Ed. Saraiva, pág. 492, nota 1 ao art.
469 destaque do original).
Veja-se ainda, extraídos do “Curso de Direito Processual Civil, Volume
I”, 59a Ed., Editora Forense, 2018, de autoria do renomado jurista HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR:
“Os suplementares são quesitos novos, que, de certa forma,
ampliam o objeto do trabalho pericial e que são permitidos pelo art. 469.
Não podem, por isso mesmo, ser formulados depois de concluída a
perícia e apresentado o laudo em juízo.” (fls. 1047 destaquei em
negrito).
Também nesse sentido, a jurisprudência E. Câmara:
“ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NEGADO.
LESÃO
NO
2o
DEDO
DA
MÃO
DIREITA.
AUSENTE
A
INCAPACIDADE LABORATIVA. O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À
BENESSE.
ARGUIÇÃO
DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
QUESITOS
SUPLEMENTARES.
INTEMPESTIVOS. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSÁRIA.
TRABALHO
TÉCNICO
REALIZADO
NESTES
AUTOS
BEM
FUNDAMENTADO E NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE POR
ASSISTENTE TÉCNICO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA”.
(Apelação
Cível
1001923-55.2018.8.26.0053, Rel. Des. Valdecir José do Nascimento,
TJSP, 16a Câmara de Direito Público, julgado em 08/10/2019 destaquei
em negrito)
“ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE
REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO AMBIENTE DE TRABALHO E
COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO MÉDICO MEDIANTE RESPOSTA
AOS QUESITOS - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios
suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado
qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual
complementação da perícia". ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000548-79.2016.8.26.0185 -Voto no 19800
7
LESÃO INCAPACITANTE NÃO RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA
DO PLEITO. 'Diante da inexistência de lesão no quadro auditivo do
autor em magnitude capaz de configurar prejuízo à sua capacidade de
trabalho, não há que se cogitar de indenização no âmbito da legislação
infortunística'”. (Apelação Cível 1006162-19.2017.8.26.0577, Rel. Des.
Luiz De Lorenzi, TJSP, 16a Câmara de Direito Público, julgado em
04/06/2019)
Não bastasse, referidos quesitos são irrelevantes para o desfecho da
demanda.
Note-se que ao obreiro foi dada a oportunidade de produzir todas as
provas pertinentes, inexistindo, portanto, qualquer violação ao seu direito de defesa,
havendo, frise-se, mero inconformismo com o desfecho do processo, fator não justificador
da repetição da prova técnica.
Impende ponderar ainda que, para se caracterizar a plenitude do
contraditório e da ampla defesa, não é obrigatória a realização de nova ou segunda perícia,
como habitualmente se sustenta em razões recursais oferecidas por partes contrariadas em
suas pretensões por sentenças estribadas em prova pericial que lhes tenha sido
desfavorável.
Basta que o contraditório, nos exatos termos do quanto estabelecido nas
normas procedimentais, e durante a tramitação do processo em primeiro grau de jurisdição,
tenha se efetivado mediante a concessão das oportunidades legais às partes para
participarem das, e produzirem as, provas em geral, não sendo imperioso que se conceda
oportunidade para repetição de qualquer ato probatório apenas porque este ou aquele
resultou em evidência contrária ao interesse de uma delas.
Tenha-se ainda que o legislador, representando a sociedade, estabeleceu o
reexame necessário apenas em favor do erário público. Principalmente quando este integra
o patrimônio de autarquia que garante a realização do Direito Social, Previdenciário e
Acidentário, a milhares de obreiros segurados.
Incumbe, nesses casos, ao apelante indicar qual o dispositivo processual
que, descumprido ou ignorado durante a fase de produção (ou mesmo das de postulação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000548-79.2016.8.26.0185 -Voto no 19800
8
admissão) da prova, teria ensejado cerceamento de defesa que justificasse, ou a anulação da
sentença, ou o reconhecimento do cerceamento de defesa para que se tornasse razoável seu
pleito de renovação da prova já produzida, regularmente, em primeiro grau de jurisdição.
Confiram-se os seguintes arestos consentâneos ao caso:
“ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DO AUTOR DE SE SUBMETER À
NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE. 'Elaborado o laudo
oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para
ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de
realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse
sentido'. ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR
DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL
AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA. "Atestado pela
prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta
nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem
ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da
infortunística". (Apelação Cível 1019687-20.2019.8.26.0053, Rel. Des.
Luiz De Lorenzi, TJSP, 16a Câmara de Direito Público, julgado em
28/01/2020 destaquei em negrito).
“ACIDENTE DO TRABALHO SERVIÇOS GERAIS INCAPACIDADE
LABORATIVA NÃO COMPROVADA NEXO CAUSAL COM O LABOR
DESCARTADO

LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA -
BENEFÍCIO INDEVIDO. Para a concessão do benefício acidentário é
imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a
reparação
pretendida.
Recurso
desprovido”.
(Apelação
Cível
1003230-19.2018.8.26.0320, Des. Rel. João Negrini Filho, TJSP, 16a
Câmara de Direito Público, julgado em 21/10/2019).
Portanto, desnecessária a repetição ou complementação da prova pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000548-79.2016.8.26.0185 -Voto no 19800
9
2.2) Do nexo de causalidade
O acidente típico ficou comprovado pela C.A.T. emitida pela
empregadora (fls. 110) e o pagamento de auxílio-doença acidentário pelo I.N.S.S. (fls.
202/203).
Ademais, inexiste qualquer prova produzida pela autarquia que pudesse
afastar a etiologia laboral das sequelas diagnosticadas na mão esquerda do obreiro, não
tendo a autarquia, sequer, devolvido a questão do nexo em seu recurso voluntário.
2.3) Da incapacidade
A perícia oficial realizada nesta instância (fls. 463/467), da lavra da Dr.
Gilberto de Castro Brandão, constatou, ao exame físico, as seguintes sequelas:
“MÃO ESQUERDA
Com cicatrizes retilíneas de mais ou menos 2/3 cm em região flexora dos
4o/5o dedos, bem consolidadas.
Com deformidades em semi flexão de mais ou menos 60o na articulação
interfalangica proximal do 4o dedo.
Com discreta atrofia muscular.
Sem alteração vascular e/ou neurológica.
Com prejuízo dos movimentos de pinça e oponencia com o polegar em
grau mínimo.
Com redução dos movimentos de garra manual em grau moderado.” (fls.
466, destaque do original)
Após realização do exame clínico, a d. expert concluiu pela existência de
incapacidade parcial e permanente para o trabalho habitual, in verbis:
“Ao exame pericial pudemos verificar que as lesões acidentarias
na mão esquerda já se encontram devidamente consolidas, restando
como sequelas as alterações anatomo funcionais descritas no exame
físico.
Como as deformidades osteoarticulares e as limitações funcionais
nos 4o/5o dedos são definitivas e irreversíveis, as mesmas implicam numa
redução funcional em grau suficiente para depreciar de forma
permanente o potencial produtivo do autor.
No caso, as sequelas acidentárias não são de natureza impeditiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000548-79.2016.8.26.0185 -Voto no 19800
10
para o trabalho, mas devem demandar do autor um permanente
dispêndio de maior esforço físico ou a realização de atividades
laborativas de mesma complexidade, mas de natureza mais leve.
Vale dizer, o obreiro não é pessoa total e absolutamente incapaz
para o trabalho, posto que permanece apto para o trabalho com as
devidas restrições.
Via de consequência, o déficit laborativo, ora avaliado, é do tipo
parcial e permanente, sendo passível de enquadramento, a critério do
MM juiz, em AA 50%, como prevê a lei em lides desse jaez.”. (fls. 467
destaquei em negrito).
Perícia produzida de acordo com os princípios do contraditório e da
ampla defesa, devidamente fundamentada, com elementos suficientes para o adequado
julgamento da lide, sem contrariedade técnica aos seus termos e conclusões, merecendo
crédito e respaldo, pois realizada por especialista imparcial, da inteira confiança do juízo.
Consigne-se, ainda, que a conclusão do laudo produzido nesta instância
(incapacidade parcial e permanente) é a mesma do laudo de primeiro grau (fls. 272/279) e
da perícia feita na Justiça do Trabalho (fls. 234/247), tudo a evidenciar o acerto de suas
conclusões.
Consigne-se, por fim, que aspectos subjetivos e assistenciais, tais como
miserabilidade, idade, grau de instrução e desemprego, não integram requisitos para a
concessão de qualquer benefício acidentário, podendo, quando muito, dar azo ao
pagamento de benefício de natureza previdenciária ou assistencial (ex.: seguro
desemprego, aposentadoria por idade e BPC-LOAS) de competência da Justiça Federal.
Provada, assim, a incapacidade parcial e permanente laborativa oriunda
de sequela advinda de acidente típico, é de rigor acolher a conclusão da perícia oficial, que
vem apoiada em exame clínico, não tendo sido abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000548-79.2016.8.26.0185 -Voto no 19800
11
2.4) Do benefício cabível
Frente às conclusões da perícia oficial, evidencia-se o direito do obreiro à
indenização acidentária, porque sua capacidade laborativa está reduzida devido às sequelas
decorrentes do acidente típico ocorrido em 04.12.2012, o que justifica a concessão do
benefício acidentário.
Portanto, correta a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício, além de abono anual, com fundamento no art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91,
aplicando-se as modificações introduzidas pela Lei no 9.528/97, vigente ao tempo do
acidente.
Quando da oportuna implantação do auxílio-acidente, a renda mensal
será calculada com base no salário-de-benefício do auxílio-doença que o antecedeu,
utilizados os índices previdenciários em seus reajustes futuros.
2.5) Do marco inicial do benefício
Em relação a D.I.B., o recurso do obreiro merece provimento, para
fixa-la no dia seguinte ao da primeira alta médica, pois, além de ser essa a expressa
determinação do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91, a autarquia já estava ciente, àquela
época, de que a lesão ocupacional reduzia parcial e permanentemente a capacidade do
obreiro para o trabalho, fazendo ele, pois, jus ao recebimento do auxílio-acidente desde
aquela data (12.09.2014 fls. 202).
Consigne-se que a D.I.B. não é o cerne da controvérsia (que reside em ser
ou não devido o benefício), tratando-se de questão acessória, nada obstando que esta
Câmara proceda ao julgamento, fixando o marco inicial do benefício conforme os
parâmetros legais, ressalvando-se, desde já, eventual necessidade de adequação aos
parâmetros do que vier a ser definido pelo C. S.T.J. no julgamento dos Recursos Especiais
n.o 1.729.555/SP e n.o 1.786.736/SP (Tema no 862).
O benefício concedido ficará suspenso nos períodos em que o obreiro
tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença, acidentário ou previdenciário, por conta
das sequelas ora indenizadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000548-79.2016.8.26.0185 -Voto no 19800
12
2.6) Dos juros e correção monetária
Os juros moratórios, incidentes a partir da citação (20.04.2016 fls. 174),
consoante Súmula 204 do S.T.J., serão calculados sobre as parcelas em atraso
englobadamente, e, depois, calculados mês a mês, de forma decrescente, com a mesma taxa
aplicada à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/09.
Registre-se que os índices de juros da caderneta de poupança se tornaram
variáveis por força da Medida Provisória no 567/2012.
Quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, deverá seguir-
se o que restou decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário
no 870.947/SE - Tema 810) e pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial
no 1.492.221/PR - Tema 905), aplicando-se, a partir da entrada em vigor da Lei no
11.960/09, o índice definido pelo Supremo no Tema 810, inclusive eventual modulação de
efeitos.
2.7) Honorários Advocatícios
No que tange aos honorários advocatícios, aplica-se ao caso o disposto no
inc. II do § 4o do art. 85 do C.P.C.: “... não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o
julgado...”.
Desta forma, precoce qualquer discussão sobre o arbitramento da verba
honorária, devendo a questão ser tratada quando da fase executiva, depois de liquidado o
julgado, cabendo, então, ao nobre Juízo singular, na ocasião, decidir acerca do tema,
ficando neste ponto, prejudicado o recurso do obreiro.
2.8) Da conclusão
Posto isso, mantendo-se a r. sentença concessiva de auxílio-acidente
(item 2.4), nega-se provimento ao recurso voluntário autárquico, dá-se parcial provimento
ao recurso do obreiro para alterar a D.I.B. (item 2.5) e nega-se provimento ao reexame
necessário, com observação em relação aos honorários advocatícios (item 2.7), prejudicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000548-79.2016.8.26.0185 -Voto no 19800
13
neste ponto o recurso do obreiro.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento à apelação do
obreiro e nego provimento aos recursos, voluntário autárquico e de ofício, com
observação, prejudicado, em parte, o recurso do autor.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator